Tribunal: TJSP
Processo: 1103016-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÕES. Ação indenizatória por danos morais proposta em razão de protesto indevido de duplicata. Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão definitiva dos cadastros de inadimplentes e condenando apenas uma das rés à indenização por danos morais. Apelo da autora. Com razão. Reconhecida a solidariedade do banco diante da transmissão do título por endosso translativo. Obrigação de

Ementa:
APELAÇÕES. Ação indenizatória por danos morais proposta em razão de protesto indevido de duplicata. Sentença de parcial procedência, determinando a exclusão definitiva dos cadastros de inadimplentes e condenando apenas uma das rés à indenização por danos morais. Apelo da autora. Com razão. Reconhecida a solidariedade do banco diante da transmissão do título por endosso translativo. Obrigação de verificar a regularidade da causa subjacente e da dívida. Súmula no 475 do STJ. Indenização por danos morais majorada. Sucumbência exclusiva das rés. Desistência do recurso pela corré. Recurso da corré não conhecido e da autora provido.